Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734797-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS AGRAVADO: LAISA MOREIRA SANTOS D E S P A C H O Vistos. A diligente Secretaria identificou erro material no resultado publicado na ementa. Sendo assim, exclua-se o acórdão, para nova publicação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator